Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM ANTES DA PARTILHA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DETERIORIAÇÃO DO BEM E DÍVIDAS COMPROVADAS. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a alienação antecipada de bens do espólio somente será admitida em situações excepcionais, quando mostrar-se mais benéfica para os herdeiros. 1.1. Na situação em comento, os recorrentes comprovaram que o bem objeto do pedido de venda antecipada encontra-se em condições precárias e com dívidas, o que justifica a pretensão diante da inconteste desvalorização que inequivocamente incidirá sobre a coisa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.